Tribunal: STF
Processo: ARE 1519768
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário com Agravo. Portaria MPOG nº 595, de 2011, Editada a partir da Lei Federal nº 9.093, de 1995. Feriado Local. Alcance em Desfavor de Servidor Público Federal. Análise: Exame de Legislação Infraconstitucional. Impossibilidade em Sede Extraordinária. Ausência de Prequestionamento. Óbice do Enunciado nº 282 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Ação ordinária ajuizada pela Unafisco contra a União, fundada na ilegalidade da Portaria MPOG nº 595, de 2011, pretendendo que, em razão da existência de leis estaduais e/ou municipais que estabeleciam o dia 20 de novembro como feriado municipal e/ou estadual, os substituídos da autora que laborem nessas localidades ficassem desobrigados de comparecer ao trabalho. 



    2. O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo, decisão reformada pelo TRF da 3ª Região e novamente modificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial simultaneamente interposto, sob o fundamento de que “a Portaria 595/2011 expedida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) regulamenta os feriados a serem observados pelos servidores públicos federais da administração pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, independentemente da localidade em que ocorre a prestação do serviço. A norma está vinculada à Lei 9.093/1995 está vinculada à Lei 9.093/1995, que faz expressa ressalva apenas aos feriados religiosos e aos dias de guarda declarados por lei local, hipóteses nas quais não se enquadra o Dia da Consciência Negra”. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Colegiado a quo  violou os arts. 18; 23, inc. III; 30, incs. I e IX, e 37 da Constituição da República, “sobrepujando o poder legislativo dos municípios e estados”, e “desconsiderando a competência constitucional dos entes federados para legislar sobre questões de interesse local, desrespeitando a autonomia conferida pela Carta Magna”. 



    III. Razões de decidir



    4. Superior Tribunal de Justiça, diante do objeto da presente demanda, prolatou decisão a partir da análise da legalidade da Portaria nº 595, de 2011, do MPOG, considerado o teor da Lei nº 9.093, de 1995. Ou seja, em nenhum momento houve pronunciamento da Corte de origem sob o prisma constitucional.



    5. No caso concreto, os dispositivos indicados nas razões do extraordinário não foram objeto de manifestação pelo Tribunal a quo, não havendo violação frontal à Constituição da República. Nesse sentido, esbarra o recurso no óbice do enunciado nº 282 da Súmula do STF.



    6. Ainda que assim não fosse, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo seria necessário o reexame da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GOZO DE FERIADO LOCAL. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. PORTARIA 595/2011. AUTARQUIA PÚBLICA FEDERAL. LEI 9.093/1995. LEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. A Portaria 595/2011 expedida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) regulamenta os feriados a serem observados pelos servidores públicos federais da administração pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, independentemente da localidade em que ocorre a prestação do serviço. 



    2. A norma está vinculada à Lei 9.093/1995, que faz expressa ressalva apenas aos feriados religiosos e aos dias de guarda declarados por lei local, hipóteses nas quais não se enquadra o Dia da Consciência Negra. 



    3. A possível existência de lei local disciplinando situação diversa daquelas previstas em lei federal em nada altera a situação dos autos, haja vista tratar-se de discussão de direito de servidor público federal, que não se sujeita às normas do Poder Legislativo de cada localidade. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 140).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 166).



    3. No recurso extraordinário, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco) aponta violação aos arts. 18; 23, inc. III; 30, incs. I e IX, e 37 da Constituição da República. Sustenta que o acórdão do STJ “diverge frontalmente do entendimento deste Supremo Tribunal Federal no que tange à competência dos entes federativos para instituir feriados locais de alta significação étnico-cultural como feriado, a exemplo do dia da consciência negra”.



    3.1. Alude ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 634/DF, pela qual reconhecida “a competência do município de São Paulo/SP para instituir o dia 20 de novembro como feriado do Dia da Consciência Negra”, tendo em vista que “a instituição da data como feriado permite refletir sobre o tema, propicia o debate, preserva a memória e conduz, portanto, à diminuição de todas as formas de preconceito”, e que não há impedimento na Lei nº 9.093, de 1995, para fixação de tal feriado.



    3.2. Relata que “a Administração Pública Federal, ao editar a Portaria nº 595/2011, agiu de maneira a sobrepujar o poder legislativo dos municípios e estados, que, por meio de processo legislativo próprio, promulgaram leis estabelecendo o feriado do Dia da Consciência Negra, vinculando todos aqueles residem e/ou laboram nos seus respectivos territórios. A referida portaria impôs uma norma que desconsidera a competência constitucional dos entes federados para legislar sobre questões de interesse local, desrespeitando a autonomia conferida pela Carta Magna”.



    3.3. Considera que, “na prática, a Portaria nº 595/2011 e o acórdão do STJ, negam a competência dos entes federados para legislarem sobre assuntos de interesse local, em manifesta violação aos artigos 18, 23, inciso III, 30, incisos I e IX, e 37 da Constituição Federal. Esta violação compromete a estrutura federativa do Estado brasileiro, subvertendo o equilíbrio de competências entre os diferentes níveis de governo e desrespeitando a autonomia dos municípios e estados para tratar de questões locais de alta relevância social e cultural, como é o caso do feriado para a celebração do Consciência Negra”.



    3.4. Entende que “as leis municipais que criaram o feriado de 20 de novembro existem e, enquanto existentes e eficazes não podem ser simplesmente ignoradas, desobedecidas. No Estado de Direito, a lei, enquanto subsistir como tal, deve ser observada, máxime pelo próprio Estado e seus órgãos, sob pena de violação do princípio da legalidade, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal brasileira”.



    3.5. Ao final, requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, seja restabelecido o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (e-doc. 173).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “A discussão trazida aos autos refere-se à suposta ilegalidade da Portaria 595/2011 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que, ao elencar as datas consideradas como feriados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, teria sido omissa em relação ao dia 20 de novembro, considerado feriado em alguns estados e municípios – Dia da Consciência Negra. 



    A pretensão é a de que os servidores substituídos pela UNAFISCO NACIONAL que trabalham em locais onde há leis estaduais e/ou municipais que estabeleçam o dia 20 de novembro como feriado municipal e/ou estadual fiquem desobrigados do comparecimento ao trabalho nessa data e, consequentemente, não sofram penalidade alguma em virtude do não comparecimento. 



    Contudo, observo que a Portaria 595/2011 expedida pelo MPOG regulamenta os feriados a serem observados pelos servidores públicos federais da administração pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, independentemente da localidade em que ocorre a prestação do serviço.



    A norma está vinculada à Lei 9.093/1995, que faz expressa ressalva apenas aos feriados religiosos e aos dias de guardas declarados por lei local, hipóteses nas quais não se enquadra o Dia da Consciência Negra. 



    Portanto, a possível existência de lei local disciplinando situação diversa daquelas previstas em lei federal em nada altera a situação aqui examinada, por tratar de discussão de direito de servidor público federal, que não se sujeita às normas do Poder Legislativo de cada localidade. 



    Ressalto que estes autos não se prestam a discutir a constitucionalidade de norma local ou a competência dos entes federados para legislar sobre determinadas matérias, mas tão somente para afastar a tese de ilegalidade da Portaria 595/2011 do MPOG e declarar que os servidores públicos federais substituídos pela parte agravante não estão desobrigados de exercer suas atividades no dia 20 de novembro, conforme havia sido pleiteado na inicial.



     Por fim, destaco que, a partir de 1º/1/2024, a discussão perdeu seu sentido porquanto, nos termos da Lei 14.759/2023, sancionada em 21 de dezembro de 2023, o dia 20 de novembro passou a ser considerado feriado nacional, para a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (e-doc. 140).



    5. Da leitura do quanto transcrito, percebe-se, com facilidade, que o Superior Tribunal de Justiça, diante do objeto da presente demanda, prolatou decisão a partir da análise da legalidade da Portaria nº 595, de 2011, do MPOG, considerado o teor da Lei nº 9.093, de 1995. Ou seja, em nenhum momento houve pronunciamento da Corte de origem sob o prisma constitucional. Observe-se que os dispositivos indicados nas razões do extraordinário não foram objeto de manifestação pelo Tribunal a quo, inexistindo violação frontal à Constituição da República. Nesse sentido, esbarra o recurso no óbice do enunciado nº 282 da Súmula do STF.



    6. Ainda que assim não fosse, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo seria necessário o reexame da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator